Tribunal: TJSP
Processo: 2090919-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Habeas Corpus. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Parcial cabimento. Além da primariedade do paciente, deve ser ponderada a quantidade de entorpecentes apreendida (14,69 g de cocaína) , cujo delito imputado é desprovido de violência ou grave ameaça, não se podendo ignorar, ademais, a singularidade da situação de

Ementa:
Habeas Corpus. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Parcial cabimento. Além da primariedade do paciente, deve ser ponderada a quantidade de entorpecentes apreendida (14,69 g de cocaína) , cujo delito imputado é desprovido de violência ou grave ameaça, não se podendo ignorar, ademais, a singularidade da situação de pandemia causada pelo novo coronavírus, elementos que, em seu conjunto, justificam a possiblidade de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2090919-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é paciente LUCAS
BITTENCOURT DOS SANTOS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIARAIO
DA COMARCA DE ITU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Confirmaram a medida
liminar deferida e concederam a ordem do presente habeas corpus, para o fim de
substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares previstas no art.
319, inciso I, IV e V, do Código de Processo Penal, confirmando-se a liminar
anteriormente deferida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2090919-06.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2090919-06.2020.8.26.0000
Comarca: Itu
Impetrante: ERIK S. ARNESEN (Defensoria Pública)
Paciente: Lucas Bittencourt dos Santos
VOTO No 22.840
Habeas Corpus. Pleito objetivando a revogação da segregação
provisória, com a expedição de alvará de soltura em favor do
paciente. Parcial cabimento. Além da primariedade do paciente,
deve ser ponderada a quantidade de entorpecentes apreendida
(14,69 g de cocaína) , cujo delito imputado é desprovido de
violência ou grave ameaça, não se podendo ignorar, ademais, a
singularidade da situação de pandemia causada pelo novo
coronavírus, elementos que, em seu conjunto, justificam a
possiblidade de substituição da custódia preventiva por medidas
cautelares diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida para
confirmar a liminar.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de LUCAS BITTENCOURT DOS SANTOS, contra
ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Thiago Leite do Canto, da Vara Plantão
Comarca de Itu, sob a alegação de sofrer o paciente constrangimento
ilegal, consistente na manutenção de sua custódia cautelar.
Sustenta
o
impetrante,
em
síntese,
a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva e a carência de fundamentação
idônea, salientando ser o paciente primário, possuidor de bons
antecedentes e residência fixa, além de ter confessado o delito em
solo policial.
Pontua, ainda, que a manutenção da prisão
preventiva implica risco de infecção pelo novo coronavírus,
ressaltando o advento da Recomendação 62/2020 do CNJ, a qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2090919-06.2020.8.26.0000 -Voto no
3
trata de medidas de contenção à pandemia da COVID-19, revestindo-
se de caráter humanitário, sendo este mais um motivo para a
revogação de sua segregação provisória.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e a subsequente confirmação, para que seja revogada a prisão
preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu
favor.
A liminar foi parcialmente deferida (fls. 59/62).
A autoridade coatora prestou as informações
(fls. 42/43) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da impetração (fls. 72/77).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser parcialmente concedida, confirmando-se a liminar.
Exsurge dos autos que (fls. 19/22), em 8 de
maio de 2020, durante investigações desenvolvidas para apurar a
prática de narcotraficância, policiais civis surpreenderam o paciente
comercializando entorpecentes com o usuário Rogério C. M., na Rua
Francisco Falcato Júnior, no. 10, e, durante revista ao interior de seu
veículo, apreenderam uma porção de cocaína (14,69 g, conforme auto
de exibição de fls. 25/26), além de 70 embalagens plásticas para
acondicionamento de drogas. Indagado, Lucas confessou que
comercializava entorpecentes, razão pela qual acabou detido e
conduzido ao distrito policial, por violação ao art. 33, caput, da Lei
11.343/06.
Em decisão proferida em 9 de maio p.p. (fls.
54/55), a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com vistas
à garantia da ordem pública, tendo o Juízo a quo ressaltado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2090919-06.2020.8.26.0000 -Voto no
4
existência de indícios de que o paciente estaria relacionado a
associação criminosa.
Em consulta à certidão de distribuição de feitos
criminais (fls. 38), verifica-se ser o paciente primário e não ostentar
antecedentes.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
além da primariedade do paciente, deve ser ponderado o volume de
entorpecente apreendido na ocorrência (14,69 g de cocaína) , a qual é
desprovida de violência ou grave ameaça, não se podendo ignorar,
ademais, a singularidade da situação de pandemia causada pelo novo
coronavírus e, destarte, esses elementos, em seu conjunto, estão a
revelar a desnecessidade da custódia cautelar.
Contudo, se por um lado a manutenção da
prisão preventiva revela-se excessiva, particularmente no atual
contexto, deve ser ponderado que a revogação da segregação
cautelar, de per si, desacompanhada de qualquer restrição, enseja
benesse deveras favorável que, como tal, não se coaduna às
circunstâncias do caso sub judice.
In
casu,
melhor
solução
resulta
na substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas
cautelares diversas
da
prisão, demonstrando-se
pertinente (i) o
recolhimento
domiciliar
noturno
e
nos
dias
de
folga; (ii) o
comparecimento mensal do paciente em juízo; bem como (iii) a
proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo.
Diante do exposto, pelo meu voto, confirmo a
medida liminar deferida e concedo a ordem do presente habeas
corpus, para o fim de substituir a prisão preventiva do paciente pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2090919-06.2020.8.26.0000 -Voto no
5
medidas cautelares previstas no art. 319, inciso I, IV e V, do Código
de Processo Penal, confirmando-se a liminar anteriormente deferida.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator